Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-20.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Contratação de empréstimo consignado. Fraude constatada por perícia grafotécnica. Declaração de nulidade do contrato com restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário.
Controvérsia recursal restrita à existência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Contratação de empréstimo consignado. Fraude constatada por perícia grafotécnica. Declaração de nulidade do contrato com restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário.
Controvérsia recursal restrita à existência de danos morais indenizáveis e ao termo inicial dos juros de mora.
Danos morais in re ipsa, com aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização fixada no valor de R$10.000,00, em razão dos descontos indevidos em verba alimentar.
Termo inicial dos juros de mora. Incidência a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula no 54, do STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.